Tribunal: TJSP
Processo: 1004658-58.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN- Exercícios de 2013 a 2015 – Insurgência em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos – Dedução dos valores repassados a outros profissionais e estabelecimentos - Atividade que não corresponde às exceções previstas no art. 3o da LC 116/2003 - Regra geral em que o tributo é devido no local do

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN- Exercícios de 2013 a 2015 – Insurgência em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos – Dedução dos valores repassados a outros profissionais e estabelecimentos - Atividade que não corresponde às exceções previstas no art. 3o da LC 116/2003 - Regra geral em que o tributo é devido no local do estabelecimento que executa o serviço, desde que haja um estabelecimento, unidade econômica ou profissional da empresa prestadora – Empresa com sede no Município de Campinas – Sentença reformada - Recurso da embargante provido – Remessa necessária improvida e prejudicado o exame do recurso voluntário do Município.